Tribunal: TJSP
Processo: 2252520-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária

Ementa:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.